Tribunal: TJSP
Processo: 0314428-02.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para juízo de conformidade – Ação Ordinária – Servidores públicos estaduais inativos - Gratificação de Bônus - Juros e correção monetária – Afastamento da Lei no 11960/09 – Acórdão adequado em conformidade com o REsp no 1.492.221/PR, Tema 905/STJ

Decisão adequada